Tribunal: TJMT
Processo: 1023530-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1023530-17.2017.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADO: BENEDITO CARLOS DE SOUZA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 8a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, de procedência dos pedidos em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral proposta por BENEDITO CARLOS DE SOUZA, para obrigar o réu cumprir os termos da Cédula de Crédito Bancário celebrada em 09 de maio de 2017, bem como, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e para condenar o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.
O apelante afirma que o apelado não trouxe aos autos os documentos indispensáveis a amparar seu direito, assim, a petição inicial deve ser indeferida, eis que não preenche o requisito exigido pelo art. 320, do Código de Processo Civil; quanto ao mérito, alega que o apelado compareceu à agência para efetuar uma renegociação dos seus débitos decorrentes de empréstimos e cartão de crédito, totalizando o saldo devedor de R$ 116.757,69 (cento e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos).
Sustenta que o apelado, “no momento de pedir crédito a este banco, apresentou e comprovou renda suficiente e nunca, repise-se, nuca manifestou possuir outros compromissos. Portanto, se o compromisso total do sistema financeiro excede os 30% a ação foi dada única e exclusivamente por ela, na qual o banco não tinha como intervir”; aduz que não há que se falar em redução do percentual descontado, pois o valor debitado não atinge os 30% dos rendimentos do apelado; comenta que, se superam os 30%, isto foi contratado pelo apelado, não se podendo falar em conduta ilícita, de diversos empréstimos que não pagou.
Salienta que o modo de pagamento realizado através de débito em conta corrente, não se confunde com desconto em folha de pagamento ou com ato de constrição judicial (penhora), de modo que não há que se falar em sua ilegalidade; expõe que não ficou caracterizado o dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pelo apelado, não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar; alternativamente, alega que eventual indenização deverá ser arbitrada em patamar mínimo.
Prequestiona negativa de vigência aos dispositivos citados e pugna pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (id 80980488).
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id 80980495).
É o relatório.
Decido.
Incialmente, o apelante alega que o apelado não trouxe aos autos os documentos indispensáveis a amparar seu direito. Todavia, os fatos narrados na petição inicial e os documentos juntados pelo autor, inclusive o contrato de renegociação firmado entre as partes e os extratos bancários, revelam que o argumento da instituição financeira não convence.
Quanto à questão de fundo, o autor ajuizou a demanda e relatou que é Policial Militar aposentado e cliente do réu desde 1997, onde possui conta corrente e poupança e recebe seus vencimentos mensais; disse que ficou endividado, por contrair empréstimos diversos para fins de custeio de despesas familiares e pessoais e procurou o gerente da instituição objetivando renegociar sua dívida, a qual foi renegociada no valor total de R$116.759,69 (cento e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos).
Comentou que depois de alguns dias de muita negociação, o gerente lhe informou que o contrato de renegociação estava pronto e que a mensalidade seria de R$ 2.000,41 (dois mil e quarenta e um centavos) e assinou o contrato; alegou que os extratos bancários demonstram as movimentações bancárias compreendidas entre os dias 31/05/2017 e 08/07/2017 e afirmou que seu salário foi creditado no dia 08/06/2017, no valor de R$ 9.017,79 (nove mil e dezessete reais e setenta e nove centavos), sendo que deste o apelante fez um débito compulsório e automático de R$ 5.710,59 (cinco mil, setecentos e dez reais e cinquenta e nove reais), não respeitando o contrato.
Mencionou que conseguiu o estorno do débito, mas o mesmo erro ocorreu por diversas outras vezes, gerando sucessivos estornos, que perdurava até a data da propositura da ação; diante dos fatos, postulou pela tutela provisória de urgência para que o réu se abstivesse de realizar qualquer débito em sua conta corrente em valor superior ao estipulado no contrato de renegociação apresentado e, ao final, a procedência, com a determinação de cumprimento da obrigação contratual firmada entre as partes, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser fixado por este juízo, sendo sugerido o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Pois bem. De fato os documentos indicam que as partes renegociaram um débito e convencionaram o valor de R$116.759,69 (cento e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), em 60 parcelas, sendo 59 no valor de R$ 2.000,41 (dois mil e quarente e um centavos) e a última no valor de R$ 2.000,05 (dois mil e cinco centavos); o vencimento da primeira parcela ficou agendado para o dia 10.06.2017 e o último em 10.05.2022 e o autor compareceu ao Banco e assinou a Cédula de Crédito Bancário em 09.05.2017.
Os extratos apresentados, mais especificamente dos meses de junho e julho de 2017, revelam que depois da celebração da renegociação nos termos acima citados, a instituição financeira continuou efetuando descontos na conta corrente do autor, em valor bem acima do avençado, ocorrendo frequentes descontos indevidos e os consequentes estornos. Assim, diante da renegociação, não convence a alegação do apelante que o valor debitado não atinge os 30% dos rendimentos do apelado.
Como registrado pela Magistrada, os estornos realizados pela instituição financeira, são decorrentes dos valores indevidamente descontados na conta corrente do apelado, o que revela a falha na prestação dos serviços e os transtornos ocasionados ao cliente “que, com frequência, era obrigado a comparecer na instituição financeira para ver garantido o acesso ao seu salário e o cumprimento do contrato firmado”.
Outro fato que revela a falha na prestação do serviço e os transtornos ocasionados ao apelado, é que mesmo com o deferimento da tutela de urgência, o apelante não a cumpriu e cessou por completo os descontos ao invés de descontar corretamente o valor da parcela do contrato de renegociação.
Sobre o tema, estabelece o artigo 14 do CDC:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
A instituição financeira não demonstrara que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).
Assim, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.
Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu em realizar descontos indevidos na conta do autor, aliado aos danos subjetivos experimentados, acarreta o dever de indenizar.
O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.
A conduta nociva da instituição financeira acarreta a ela o ônus de responder pelos danos morais advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.
A Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Nesse sentido o TJMT:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ já assentou a responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos defeitos na sua prestação, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza” (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, publicado no DJE 22/05/2018) (destaquei).
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé” (N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019) (destaquei).
Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
A MM.a Juíza da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Aqui reside um dos objetos das razões recursais da instituição financeira que pretende sua minoração.
Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).
No caso, o valor arbitrado pela MM.a Juíza de R$ 8.000,00 (oito mil reais), é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a sentença permanece inalterada também nesse ponto.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora